Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022588-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (IMPETRANTE), ISAIAS CREPALDI QUIXABEIRA - CPF: 051.423.651-51 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), ÂNGELA PATRÍCIA ARAÚJO VELLUDO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE: ISAIAS CREPALDI QUIXABEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA
-
PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –
PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO -
HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da
fiança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022588-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE: ISAIAS CREPALDI QUIXABEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
ISAÍAS CREPALDI QUIXABEIRA
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico, ameaça [art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Postula a impetrante a dispensa ao pagamento da fiança arbitrada em R$ 1.000,00, um mil reais, porquanto sua

condição de hipossuficiente não pode ser óbice para a concessão da sua liberdade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 350 do Código Processo Penal, ou de forma subsidiária a redução do valor arbitrado. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, id. N. 64572495.

As informações foram dispensadas por este Relator.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. N. 67013977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE
PACIENTE: ISAIAS CREPALDI QUIXABEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

VOTO:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pelo Desembargador plantonista,
Orlando de Almeida Perri,
pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

No caso em exame, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 29/10/2020, por ter, supostamente, praticado os crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e ameaça, em desfavor de sua ex-convivente, ÂNGELA PATRÍCIA ARAÚJO VELLUDO.

Após homologar o flagrante, o juízo
a quo
não visualizou a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como fixou cautelares diversas da prisão.

De acordo com as informações obtidas no termo de interrogatório de ISAÍAS, ele labora como borracheiro, e aufere R$ 800,00 [oitocentos reais] mensais, residindo em imóvel alugado, o que autoriza concluir que está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar [art. 350, CPP].

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.o, DO CP C/C LEI No 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Ante do exposto,
DEFIRO
a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente do pagamento da fiança
, substituindo a prisão pelas medidas cautelares já decretadas pela autoridade coatora
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
ISAÍAS CREPALDI QUIXABEIRA
, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

(...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da
fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020